Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-20.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000184-20.2018.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1000184-20.2018.8.11.0003, proposta contra BANCO BRADESCO S.A., para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 11.381,51 (onze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), e condenar ambas as partes à sucumbência recíproca de maneira equânime, fixando honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada Patrono.
O apelante aduz que deve ser reconhecido o dano moral diante do ato ilícito praticado pelo banco, que negativou seu nome indevidamente.
Sustenta que diante da irregularidade dos serviços prestados os danos são in re ipsa, por se tratar de direito básico do consumidor a teor do que disciplina o art. 6o, VI, do CDC.
Argumenta que a prova da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito foi apresentada nos autos, e que o apelado confirmou que houve a negativação e que essa já tinha sido excluída.
Ao final, busca a reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados totalmente procedentes.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria essa cuja análise não demanda maiores controvérsias, porquanto pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1000184-20.2018.8.11.0003, proposta contra BANCO BRADESCO S.A., para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 11.381,51 (onze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), e condenar ambas as partes à sucumbência recíproca de maneira equânime, fixando honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada Patrono.
Consta da exordial que o apelante ajuizou a presente ação em razão da cobrança de dívida no valor de R$ 11.381,51 (onze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), decorrente de serviços financeiros não contratados, por isso buscou a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.
Após triangularização da lide, o apelado apresentou contestação, em que rebateu os argumentos lançados na exordial, alegou, em síntese, a inocorrência de danos ao apelante, bem como a regularidade da cobrança. Impugnada a contestação, por entender pela desnecessidade da realização de outras provas, o Magistrado a quo julgou antecipadamente o feito, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor. ” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora, possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Assim, em que pese o apelante argumentar que houve a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não apresentou prova dessa negativação. Nesse contexto, o Magistrado a quo determinou a sua intimação para apresentar essa prova, mas o documento juntado aos autos registra que inexistia registro negativo de qualquer empresa, portanto não se evidencia por conseguinte a ocorrência de ato ilícito. Dessa maneira, apesar da dívida ser ilegítima, porque não foi comprovada a contratação, considerando-se que essa irregularidade não gerou prejuízos maiores como a negativação do nome do apelante, ou outros de maior ordem, evidenciando-se meros dissabores inerentes à vida em sociedade, sendo indevida a condenação por danos morais.
Em casos análogos aos dos autos:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – DEMORA NO ESTORNO PELA COOPERATIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE O PERÍODO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL AFASTADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA EM MAIOR PARTE PELO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
“Havendo débito indevido, o estorno posterior não configura lesão ou abalo intenso suficiente a ensejar indenização, inclusive porque não comprovada qualquer excepcionalidade no caso. O transtorno suportado pelo demandante não tem o condão de causar humilhação ou lesionar direito da personalidade, configurando mero aborrecimento do cotidiano.” [...]” (TJMT, AP. 0006356-68.2015.8.11.0045, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – RECEBIMENTO DE COMUNICADO DA SERASA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Tanto a inscrição como a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera lesão de ordem moral, eis que restringe direitos, impossibilita e/ou dificulta negócios e transações.
2- Ao ajuizar a Ação Reparatória o autor deve fazer prova da conduta ilícita do agente (...), consistente na inscrição e/ou manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.
3- No caso concreto, o Apelante, autor da ação, não comprovou fato constitutivo do direito alegado, posto que o simples envio de comunicado de débito para regularização (fl. 50), sem a anotação do nome, indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza a prática de ato ilícito e muito menos dá ensejo à condenação em danos morais, constituindo apenas mero desconforto que, como se sabe, não é indenizável.” (TJMT, Ap 86838/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)
Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora